Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020773-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. e outra.
Agravo de Instrumento n. 1020773-37.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que homologou o plano de em Recuperação Judicial.
O agravante alega que a homologação trouxe a previsão de condições de pagamento diferentes para credores de mesma classe (quirografários), o que é vedado, pois ofende o princípio da isonomia e da Pars Conditio Creditorium.
Diz que não concorda com a alienação das unidades produtivas indicadas, como concedido, pois viola ao art. 66 da LRF. Afirma que são justamente os ativos da recuperanda que constituem a garantia para satisfação de seus créditos no caso de inadimplemento do plano de recuperação ou de quebra da sociedade.
Insurge-se quanto a compensação de crédito, porque, além do tratamento diferenciado entre os credores, na forma em que se apresenta, outorga aos agravados a livre escolha quanto a possibilidade de quitação de quaisquer créditos e débitos, sem qualquer justificativa ou clara previsão dos requisitos a serem observados.
Aduz que o prazo de pagamento, deságio e carência foram previstos de forma elevada, totalmente desarrazoado, e lhe traz prejuízo demasiado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o plano apresentado na Recuperação Judicial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
As questões apresentadas serão aprofundadas no mérito, após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator